Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702371-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NILZAMAR APARECIDA RIBEIRO DE CASTRO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ART. 40, §1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO. PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. RPPS/DF. ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. DOENÇA GRAVE. ROL. TAXATIVIDADE. PROVA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. INEXISTÊNCIA. 1. A aposentadoria com proventos integrais é devida ao servidor quando acometido por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei (Art. 40, §1o, CF/88 e § 1o do art. 18 da LC no 769/2008). 2. O rol de doenças consideradas graves previsto § 5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008 é taxativo. Precedentes. 3. O não reconhecimento por prova técnica pericial da doença incapacitante como alienação mental impede o deferimento do pedido revisional para recebimento de proventos integrais. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora tenha concluído que somente a prova pericial seria hábil à demonstração da alienação mental, desconsiderando, assim, o vasto arcabouço probatório carreado pela ora recorrente. Colaciona julgado do TRF da 2a Região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 40, § 1o, inciso I, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que tange à suposta ofensa ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, o recurso extraordinário também não merece transitar, porquanto a turma julgadora concluiu que “A perícia técnica judicial, no entanto, consignou que o quadro clínico da apelante, apesar de grave, não configura alienação mental, uma vez que possui a capacidade para os atos da vida civil preservada” (ID 13391865 - Pág. 4). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029